Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação monitória ajuizada em desfavor de DELI SILVA. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que o autor não juntou declaração de hipossuficiência e que sua condição não seria presumível em razão do seu estado de falência. Com isso, determinou o recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais, o agravante alegou que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, evidenciada, inclusive, pela decretação da falência e balancete deficitário juntado aos autos. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, além da evidente condição falimentar, a agravante anexou cópia de balancete sintético elaborado nos autos do processo de falência, datado de 31/07/2019, em que consta ativo circulante de R$5.333.458,00 e passivo circulante de R$9.059.048,00. Diante dos indícios de que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e seu propósito é dispensar a prova da condição de miserabilidade, até porque é presumida. Portanto, sua exigência é dispensável quando se trata de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a mesma presunção legal em prol da pessoa natural. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, inclusive diante da possibilidade de extinção do processo caso as custas iniciais não sejam recolhidas no prazo assinalado pelo juízo. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal, bem como ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO para que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo original. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator